Tribunal: TJDFT
Processo: 0728535-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728535-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Em observância ao informado pelo Banco BRB, no ofício DIOPE/SUCER/CEJUD – 2024/1592 (ID 64115149) e corroborando a decisão de ID 63669150, nos termos do Ofício no 280/2024, encaminhado pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, DETERMINO que a Secretaria da Turma adote as providências necessárias para que os valores penhorados em cumprimento às decisões proferidas no presente recurso sejam transferidos para conta judicial vinculada ao processo de origem n° 0742040-49.2021.8.07.0001, proposta por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12) em desfavor de ALBERTO NOGUEIRA VIANA (CPF: 115.435.311- 72). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, oficie-se à magistrada de origem, informando sobre o cumprimento da medida. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator